Tribunal: STF
Processo: Rcl 69234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Francisco Contart e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, pela teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 24 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamantes que são investigados pela suposta prática de delito contra a ordem tributária, embora não haja procedimento fiscal instaurado para constituição do débito tributário em questão. Seguem informando que impetraram o HC nº 1013393- 32.2024.8.26.0196, cuja ordem foi negada.

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão da investigação no Inquérito Policial em curso. No mérito, o seu trancamento.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 12)

É o relatório         
                                                                  
Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se, neste caso, inobservância ao enunciado vinculante nº 24 da Súmula do STF, de seguinte teor:

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP denegou a ordem no HC impetrado, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 2-6):

Embora haja um inquérito policial destinado a verificar a ocorrência de crime contra a ordem tributária, tem-se que os pacientes não constam daqueles autos como investigados ou averiguados, mas como meros declarantes. Em outras palavras: não há ainda atividade investigativa movida diretamente contra eles a configurar qualquer ameaça atual ou iminente à sua liberdade de locomoção. A possibilidade de que ocorra um giro no atual estado de coisas e de que se tornem efetivamente averiguados ou mesmo indiciados é coisa meramente hipotética. Inexistindo por ora a atividade investigativa, o que se tem é o perigo do perigo, o que em absoluto representa situação concreta a exigir o remédio drástico do habeas corpus.
Outrossim, o próprio inquérito policial foi instaurado sob demanda do Ministério Público e sob indicação do Poder Judiciário (páginas 110 e 116 dos autos do inquérito policial), pelo que, a rigor, se houvesse alguma coação indevida, a autoridade coatora não seria a apontada nesses autos. 
Em suma, a autoridade policial apenas está cumprindo o seu dever de investigar os fatos que lhe foram apresentados e que, em tese, podem configurar crime sem que ainda se apontem os pacientes como autores do suposto delito. Os demais argumentos esposados pelos impetrantes se têm por prejudicados dada a fundamentação acima. 
Posto isso, DENEGO a presente ordem. Custas na forma da lei.

    8. Instado a fornecer informações, assim se pronunciou (e-doc. 12, p. 2-3):

O processo 1013393-32.2024.8.26.0196 trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO CONTART, DANIELA BARBOSA CONTART, VALÉRIA BARBOSA CONTART E CLÁUDIA BARBOSA CONTART porque, em suma, estão sendo investigados pela suposta prática de delito contra a ordem tributária, uma vez que teriam, na condição de compradores de um imóvel (objeto da investigação), omitido parte do valor relativo à venda com o intuito de simular e reduzir o montante devido ao fisco pelo Imposto sobre a Transmissão de Vens Imóveis (ITBI).
Segundo o inquérito policial em curso, os pacientes, quando da compra, teriam, em comum desígnio com os vendedores, adquirido o bem por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no entanto, teriam declarado que a transmissão deu-se  pelo valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), suprimindo o real preço despendido à transação com a finalidade de reduzir o ITBI devido ao fisco.

    9. Trata-se, pois, de uma investigação, e não de uma ação penal. Diante disso, afastada a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado. 

    10. O precedente representativo da Súmula Vinculante nº 24 é o Habeas Corpus nº 81.611/DF, cujo excerto se transcreve:

EMENTA: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 
(HC nº 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 10/12/2003, p. 13/05/2005; grifos acrescidos).

    11. Este é o entendimento que tem sido emanado por esta Suprema Corte, senão, vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 2. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 130596 AgR, Rel. Alexandre de Moraes). 3. Se o inquérito já está suspenso, aguardando o término do processo administrativo, não há razão para trancá-lo antecipadamente. Se, ao fim do processo administrativo, o crédito tributário for mantido, prosseguirá o inquérito; se for anulado, será trancado o procedimento (Rcl 31194 AgR, minha relatoria). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 46.215 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    12. Ademais, a investigação em curso não se restringe à apuração de crime material contra a ordem tributária, conforme consulta aos autos de origem:

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Delegado de Polícia subscritor, no exercício de suas funções expressamente definidas nos artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 12.830/2013, artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941), artigo 140, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.152/2011,
RESOLVE INSTAURAR inquérito policial para justa e cabal apuração dos fatos e de eventual delito contra ordem tributária, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias, correlatas ou cometidas em concurso.

    13. Também é assente o entendimento desta Corte no sentido de que, havendo outros crimes sendo apurados na investigação, afasta-se a aplicação da Súmula. Confira-se:


Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 55850 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. QUESTÃO DECIDIDA NO DECISUM RECORRIDO. SIMPLES REITERAÇÃO, NO RECURSO, DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. INVIABILIDADE. (...) 2. Não se resumindo a investigação à apuração de crime material contra a ordem tributária - englobando também outros delitos -, não há como acolher a tese de ilegalidade da medida de busca e apreensão, por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 24 (HC 107.362, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-039 de 2.3.2015 e HC 118.985-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-128 de 21.6.2016). 
(HC nº 139.151 ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 24/10/2018; grifos acrescidos).

    14. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 2 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator